Tribunal: TJMT
Processo: 1064761-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064761-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDNEI SALES BRAGA - CPF: 018.797.291-56 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), HAVAN S.A - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (RECORRIDO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1064761-66.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1064761-66.2025.8.11.0001

Embargante:

Sidnei Sales Braga

Embargados:
Havan S.A. e Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ENFRENTAMENTO ADEQUADO DAS QUESTÕES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta omissão ou contradição quanto à alegada violação do dever de informação prévia ao consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de ausência de informação prévia, reconhecendo que o consumidor teve acesso ao termo contratual e manifestou sua anuência por meio de assinatura não impugnada.

4.

O momento do envio do documento não afasta a validade da contratação quando comprovado o conhecimento do conteúdo e a concordância do consumidor.

5.

Não há vício de consentimento nem violação ao dever de informação, diante da comprovação da ciência inequívoca das cláusulas contratuais.

6.

As alegações de omissão e contradição configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

7.

O acórdão também apreciou as questões relativas à repetição de indébito e ao direito de arrependimento, afastando sua incidência no caso concreto.

8.

Constata-se a inexistência de quaisquer dos vícios legais aptos a justificar o acolhimento dos embargos.

9.

Multa aplicada, em razão do caráter protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões controvertidas. 2. A assinatura do termo contratual pelo consumidor comprova sua ciência e afasta alegação de violação ao dever de informação prévia. 3. É cabível a aplicação de multa quando os embargos possuem caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022 e artigo 1.026, parágrafo segundo; Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único, artigo 46 e artigo 49.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1064761-66.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1064761-66.2025.8.11.0001

Embargante:

Sidnei Sales Braga

Embargados:
Havan S.A. e Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Sidnei Sales Braga.

Ação:

de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença: (Id.

339864887):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 351722860): conheceu do recurso interposto por
Sidnei Sales Braga

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 352452370):

o embargante alega que existe contradição e omissão no acórdão.

Contrarrazões
(Id’s. 355018856 e 355512355):

pugnam pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1064761-66.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1064761-66.2025.8.11.0001

Embargante:

Sidnei Sales Braga

Embargados:
Havan S.A. e Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sidnei Sales Braga em face do acórdão prolatado por esta PrimeiraTurma Recursal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.

Em suas razões, o embargante alega
a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a questão relativa à violação do dever de informação prévia previsto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o termo de adesão ao seguro foi enviado via WhatsApp às 21h27 do dia 09/04/2025, enquanto a compra do aparelho celular e a contratação do seguro ocorreram às 20h24 do mesmo dia, o que configuraria envio posterior ao ato de contratação.

Todavia, o acórdão embargado
enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Registrou-se a alegação do embargante no sentido de que o termo de adesão foi enviado via
WhatsApp
somente após a efetivação da compra, o que configuraria violação ao dever de informação prévia, mas que tal argumento não se sustentava, pois o consumidor teve acesso inequívoco ao documento, considerando que consta sua assinatura do referido termo, a qual não foi impugnada nos autos.

A questão central, portanto, não reside no momento exato do envio eletrônico do documento, mas sim no fato incontroverso de que o Embargante teve acesso ao conteúdo contratual e manifestou sua anuência mediante assinatura do termo de adesão. A assinatura do documento pelo consumidor evidencia que houve conhecimento das cláusulas contratuais, inclusive daquela referente à cobrança de franquia, não havendo que se falar em vício de consentimento ou em violação ao dever de informação.

O embargante, sob o pretexto de apontar omissões, busca na verdade rediscutir o mérito da causa, pretendendo a modificação do julgado mediante a reapreciação de matérias já devidamente examinadas e decididas. Tal conduta revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que se prestam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão sobre a devolução em dobro, o acórdão foi expresso ao consignar que, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

No tocante à análise da má-fé na imposição de termo de cancelamento contendo declaração de quitação, o julgado consignou que o direito de arrependimento, que autoriza a devolução integral dos valores pagos, deve ser exercido no prazo de sete dias, conforme previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, e que, tendo o seguro vigorado e garantido o risco por vinte dias, o prêmio é devido, não havendo direito à restituição

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas sim inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026